Tribunal: TJES
Processo: 0001710-78.2015.8.08.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001710-78.2015.8.08.0051
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ADEILTON ADAO OLIVEIRA
APELADO: ASSOCIACAO CULTURAL ANHANGUERA - ASCAN
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001710-78.2015.8.08.0051

APELANT
E:
ADEILTON ADÃO OLIVEIRA

APELAD
A: ASSOCIAÇÃO CULTURAL ANHANGUERA - ASCAN

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ADEILTON ADÃO OLIVEIRA
em face da sentença (evento 1999642) que, nos autos da
ação de interdito proibitório
ajuizada pela
ASSOCIAÇÃO CULTURAL ANHANGUERA – ASCAN,
julgou procedente a pretensão autoral para reintegrar a associação autora na posse do imóvel descrito na exordial.

Em suas razões (fls. 165/170), aduz o recorrente, em síntese, que a parte apelada não possui qualquer tipo de posse ou domínio do imóvel, sendo que a prova apresentada no caderno processual milita em seu favor.

Assim, basicamente diante de tal fundamento, requer a reforma da r. sentença com a improcedência da pretensão autoral.

Em contrarrazões (fls. 181/193), em caráter preliminar, a parte recorrida pugnou pelo não conhecimento do apelo ante a ausência de preparo e a intempestividade do mesmo. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

Intimado, o recorrente recolheu o preparo recursal na forma do art. 1.007, § 4º, do CPC, conforme evento 2040628.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001710-78.2015.8.08.0051

APELANT
E:
ADEILTON ADÃO OLIVEIRA

APELAD
A: ASSOCIAÇÃO CULTURAL ANHANGUERA - ASCAN

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ADEILTON ADÃO OLIVEIRA
em face da sentença (evento 1999642) que, nos autos da
ação de interdito proibitório
ajuizada pela
ASSOCIAÇÃO CULTURAL ANHANGUERA – ASCAN,
julgou procedente a pretensão autoral para reintegrar a associação autora na posse do imóvel descrito na exordial.

Em suas razões (fls. 165/170), aduz o recorrente, em síntese, que a parte apelada não possui qualquer tipo de posse ou domínio do imóvel, sendo que a prova apresentada no caderno processual milita em seu favor.

Assim, basicamente diante de tal fundamento, requer a reforma da r. sentença com a improcedência da pretensão autoral.

Em contrarrazões (fls. 181/193), em caráter preliminar, a parte recorrida pugnou pelo não conhecimento do apelo ante a ausência de preparo e a intempestividade do mesmo. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

Intimado, o recorrente recolheu o preparo recursal na forma do art. 1.007, § 4º, do CPC, conforme evento 2040628.

Pois bem. A tese de ausência de preparo lançada em contrarrazões resta prejudicada, uma vez que o apelante recolheu o preparo recursal na forma do art. 1.007, § 4º, do CPC.

Acerca da tempestividade do apelo, verifico que a r. sentença primeva fora disponibilizada no DJe do dia 05/10/20, sendo considerada publicada no dia 06/10/20 e com o início do prazo recursal 07/10/20.

Sendo assim, o recurso protocolado na data de 09/10/2020 (fl. 165) se mostra dentro do prazo legal, razão pela qual a preliminar de intempestividade deve ser rejeitada.

Superado tal ponto, pelo que denoto, a associação ora apelada ingressou com a presente demanda inicialmente em desfavor de Carla Oliveira de Jesus e outros, alegando que em novembro de 2005 adquiriu uma área de terra integrante da quadra número 23, do Plano de Loteamento Douradinho, sendo realizada a base estrutural para construção do prédio sede da associação.

Alega, entretanto, que a partir da primeira quinzena do mês de novembro de 2015, a ré Carla Oliveira de Jesus e terceiros sob suas ordens aparecem na área alegando serem donos do imóvel, ameaçando tomar a posse da área, oportunidade na qual fora registrado um boletim de ocorrência.

Citada, a requerida alegou, em trato preliminar, que o atual proprietário da área era o Sr. Adeilton Adão Oliveira – ora apelante – pugnando, assim, pelo reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

Em audiência realizada à fl. 61, o polo passivo fora ampliado com a inclusão do Sr. Adeilton Adão de Oliveira.

Após o término da fase instrutória, fora proferida a r. sentença que, como dito, acolheu a pretensão autoral.

Para tanto, o juízo singular entendeu, em suma, que diante do caráter dúplice das demandas possessórias, a ação, embora ajuizada inicialmente como interdito proibitório, “
será julgada como reintegração de posse, dada a modificação da situação fática posterior ao ajuizamento
”.

Assim, compreendeu o julgador singular, diante o caso em análise, que a posse anterior do ente associativo se revela incontroversa, na medida em que
“chegou a edificar obras no local, com a construção de alicerces, o que foi, inclusive, confirmado pelo demandado”.

Consignou, ademais, que os documentos dos autos revelam que
“
em data de 07.11.2005, a entidade associativa autora comprou de Zaqueu Carvalho dos Santos e Arnaldo da Silva Cardoso, herdeiros dos extintos Pedro Lemos e Maria dos Anjos Neves Lemos, uma área de terras cujas características coincidem exatamente com as do imóvel em litígio.”

Assim, em síntese, a instância primeva reconheceu que a parte autora demonstrou a melhor posse do imóvel tratado nestes autos.

Pois bem.

Como cediço, a ação de interdito proibitório constitui uma medida preventiva do possuidor e tem como objetivo impedir que se concretize uma ameaça à sua posse, sendo necessário para a procedência do pedido a comprovação da posse anterior, a ameaça de turbação e o justo receio de que esta ameaça seja concretizada.

Isto se dá na medida em que o possuidor tem direito a ser mantido na posse do imóvel em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência, se tiver justo receio de ser molestado (CC, art. 1.210, § 2º).

Destarte, nos termos de precedente desta Eg. Câmara,
“a lei considera a proteção possessória inteiramente independente e desligada da proteção da propriedade. Protege-se o possuidor, simplesmente porque é possuidor, situação que lhe assegura mais direito que o não possuidor, sem em princípio, firmar-se na força do domínio”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 35070157058, Relator: CARLOS HENRIQUE RIOS DO AMARAL, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/05/2010, Data da Publicação no Diário: 26/08/2010).

Ademais, conforme bem consignado no pronunciamento objurgado, não há óbice de que, sobrevindo mudança fática na situação do imóvel, a ação inicialmente aforada como interdito proibitório seja julgada como reintegração de posse, notadamente ante a fungibilidade entre as ações possessórias. Veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO. POSSE. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LEGITIMIDADE ATIVA DO PROPRIETÁRIO. DISCUSSÃO SOBRE A POSSE DO IMÓVEL. Descabimento.
Fungibilidade das ações possessórias
. Esbulho praticado pelos réus que retiraram a placa de locação e invadiram o imóvel.
Possibilidade do magistrado conhecer da demanda ainda que ajuizada como reintegração de posse X interdito proibitório
. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem. Recurso de apelação conhecido e provido. (TJPR; ApCiv 0014028-19.2020.8.16.0044; Apucarana; Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Ana Paula Kaled Accioly Rodrigues da Costa; Julg. 19/08/2021; DJPR 19/08/2021)

Estabelecidas tais premissas, pelo que observo, as partes litigantes apresentam teses divergentes acerca da propriedade do imóvel, sendo que a parte autora alega que adquiriu o lote dos herdeiros legais do Sr. Pedro Lemos e da Sra. Maria dos Anjos Neves lemos, ao passo que o réu – ora apelante – sustenta que tal venda jamais ocorreu, sendo ele o real proprietário.

Entretanto, como já alinhavado, a demanda possessória ora em cotejo não deve ser utilizada para análise acerca dos requisitos da propriedade, sendo que a reforçar tal afirmativa, trago os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PRELIMINAR CERCEAMENTO DEFESA JULGAMENTO ANTECIPADO - REVELIA PRELIMINAR ACOLHIDA SENTENÇA ANULADA. 1 -
É cediço que a ação possessória compete a quem pretende proteger a posse de seus bens, sem discutir o domínio sobre os mesmos. Nesse sentido, determina o art. 560 do CPC que "O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho".
(...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 004180002661, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/11/2019, Data da Publicação no Diário: 03/12/2019)

______

CIVIL PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE: REJEITADA. ALEGAÇÃO DE IMPROPRIEDADE DO DEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA: REJEITADA. PECHA DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇAO DA SENTENÇA: REJEITADA. MÉRITO DA CAUSA: REINTEGRAÇÃO DE POSSE: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇAO DE OFENSA AO DIREITO REAL E AO DIREITO DE RECEBER QUANTIA CERTA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. DA ALEGADA AUSÊNCIA DE DIATETICIDADE (...)
Em se tratando de demanda possessória, não se discute o domínio, ao contrário, a discussão fixa-se apenas na posse como um fato em si, da qual decorrem seus efeitos jurídicos. Embora sejam distintas as situações fáticas que ensejam o cabimento de cada ação possessória, a finalidade única de qualquer destas ações é a proteção à posse, questão de fato que deve ser devidamente comprovada pelo possuidor, nos termos do art. 560 e 561 do CPC.
(...)
(TJES, Classe: Apelação, 042090004070, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/05/2019, Data da Publicação no Diário: 15/05/2019)

Assim, realizada inspeção judicial
in loco
pelo MM. Juiz singular, restou verificado que os alicerces de concreto edificados no terreno foram realizados pela associação requerente, sendo que os muros posteriormente construídos pelo réu utilizaram, para seu sustento, os alicerces instalados pela autora.

Milita em favor da parte autora, também, a existência de boletim de ocorrência lavrado por seu representante legal, oportunidade na qual consta a informação de que tentou marcar um encontro com a Sr. Carla em cartório para que fosse resolvida a questão da posse que, ao que tudo indica, vinha sendo exercida pela requerente.

Muito embora nesse caso – B.O lavrado com informações da suposta vítima – não exista a presunção legal acerca da veracidade das informações ali lançadas – a parte ré não apresentou qualquer prova apta a refutar as alegações nele constantes.

Destarte, nada obstante o frágil arcabouço probatório produzido tanto pela associação requerente quando pela parte requerida, me convenço, tal como a instância singular, que a melhor posse restou demonstrada em favor da parte requerente, razão pela qual a manutenção da r. sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada em primeiro grau (R$ 3.000,00) para R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001710-78.2015.8.08.0051

APELANT
E:
ADEILTON ADÃO OLIVEIRA

APELAD
A: ASSOCIAÇÃO CULTURAL ANHANGUERA - ASCAN

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL
–
INTEMPESTIVIDADE – PRELIMINAR AFASTADA – INTERDITO PROIBITÓRIO – FUNGIBILIDADE – TESES ACERCA DA PROPRIEDADE DA ÁREA – IRRELEVÂNCIA – MELHOR POSSE DEMONSTRADA PELO AUTOR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Acerca da tempestividade do apelo, verifico que a r. sentença primeva fora disponibilizada no DJe do dia 05/10/20, sendo considerada publicada no dia 06/10/20 e com o início do prazo recursal 07/10/20. Sendo assim, o recurso protocolado na data de 09/10/2020 (fl. 165) se mostra dentro do prazo legal, razão pela qual a preliminar de intempestividade deve ser rejeitada. Preliminar rejeitada.

2.
A ação de interdito proibitório constitui uma medida preventiva do possuidor e tem como objetivo impedir que se concretize uma ameaça à sua posse, sendo necessário para a procedência do pedido a comprovação da posse anterior, a ameaça de turbação e o justo receio de que esta ameaça seja concretizada.

3.
Ademais, não há óbice de que, sobrevindo mudança fática na situação do imóvel, a ação inicialmente aforada como interdito proibitório seja julgada como reintegração de posse, notadamente ante a fungibilidade entre as ações possessórias.

4.

“
Em se tratando de demanda possessória, não se discute o domínio, ao contrário, a discussão fixa-se apenas na posse como um fato em si, da qual decorrem seus efeitos jurídicos. Embora sejam distintas as situações fáticas que ensejam o cabimento de cada ação possessória, a finalidade única de qualquer destas ações é a proteção à posse, questão de fato que deve ser devidamente comprovada pelo possuidor, nos termos do art. 560 e 561 do CPC”
(TJES, Classe: Apelação, 042090004070, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/05/2019, Data da Publicação no Diário: 15/05/2019).

5.
Na espécie, nada obstante o frágil arcabouço probatório produzido tanto pela associação requerente quando pela parte requerida, me convenço, tal como a instância singular, que a melhor posse restou demonstrada em favor da parte requerente, razão pela qual a manutenção da r. sentença é medida que se impõe.

6.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.